Tribunal: TJSP
Processo: 1016618-11.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de taxas de manutenção, conservação e segurança. "Residencial Evidence". Sentença de procedência. Insurgência da requerida, empreendedora do loteamento. Requerida que concordou com o encargo, de se ver que seu representante presidiu a assembléia que instituiu a própria associação e a obrigação de contribuição. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.